Tribunal: TJMT
Processo: 1017337-88.2022.8.11.0015
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017337-88.2022.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Substituição Tributária, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), VINICIUS TIAGO PAIS SIMAO DOS SANTOS - CPF: 001.594.581-29 (EMBARGANTE), GILBERTO DA SILVA RAMOS - CPF: 009.904.741-19 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que deu provimento à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, reformando a sentença para julgar improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débitos Fiscais, com inversão do ônus sucumbência.

O embargante sustenta omissões quanto à aplicação da boa-fé objetiva e da proteção à confiança legítima na utilização de certidões fiscais emitidas por servidor público, bem como quanto à ausência de responsabilidade do ex-sócio por débitos constituídos após sua retirada formal da sociedade. Alega contradições no acórdão e requer prequestionamento dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais indicados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresentou omissão, obscuridade ou contradição a justificar a integração por embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e aclaratório, não se prestando à rediscussão de fundamentos já apreciados, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a validade do Auto de Infração decorrente do uso de certidões fiscais inidôneas, a responsabilidade objetiva em matéria tributária e a vinculação do ex-sócio aos débitos constituídos antes de sua retirada formal.

5. A alegada boa-fé não afasta a aplicação do art. 136 do CTN, que prevê a responsabilidade objetiva por infrações fiscais.

6. Não se constatam omissões ou contradições, sendo desnecessária a menção literal aos dispositivos invocados, bastando o enfrentamento das teses jurídicas correlatas.

7. Ausente vício de omissão, contradição ou obscuridade, descabe atribuir efeito infringente aos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir fundamentos já examinados no acórdão embargado. 2. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pela parte não configura omissão, bastando o enfrentamento das teses jurídicas a eles relacionadas. 3. O princípio da responsabilidade objetiva em matéria tributária afasta a relevância da alegada boa-fé do contribuinte.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV, e art. 37, caput; CPC, arts. 1.022 e 85, § 2º; CC, art. 49-A; CTN, arts. 135, III, e 136; Lei nº 6.830/1980, art. 3º; Lei Estadual nº 7.098/1998, art. 37; RICMS/MT, arts. 577, 579 e 580, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 962; STJ, REsp 1.721.191/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 02.08.2018; STF, AgR no ARE 822.641, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, j. 23.10.2015.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
VINICIUS TIAGO PAIS SIMÃO DOS SANTOS
, apontando omissão e contradição no acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu provimento ao recurso de apelação interposto contra o autor pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, para julgar improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débitos Fiscais, com a inversão do ônus da sucumbência, fixado em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Alega o embargante que o acórdão teria deixado de enfrentar questões essenciais, configurando omissões relevantes, especialmente quanto: (i) à aplicação da boa-fé objetiva e da proteção à confiança legítima, no tocante ao uso de certidões fiscais expedidas por órgão oficial para fins de comprovação da regularidade exigida para o diferimento do ICMS nas operações de venda de gado; (ii) à ausência de responsabilidade do embargante na condição de ex-sócio, considerando que os débitos confessados pela pessoa jurídica Pajé Transportes EIRELI foram constituídos após sua retirada formal do quadro societário, devidamente registrada em 2008.

Afirma que o art. 135, III, do CTN exige, para a responsabilização pessoal do ex-sócio, a demonstração de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei ou ao contrato social, o que não teria ocorrido no caso.

Sustenta, ainda, a existência de contradições internas no acórdão, ao reconhecer, de um lado, a irrelevância da boa-fé em razão da responsabilidade objetiva; de outro, admitir que uma das certidões era autêntica, embora vencida, o que evidenciaria diligência e ausência de má-fé. Aponta, também, a contradição entre a imputação de irregularidade ao contribuinte e o reconhecimento de que as certidões foram emitidas por servidor público.

Por fim, requer manifestação expressa (prequestionamento) sobre os arts. 5º, incisos LIV e LV, e 37, caput, da Constituição Federal; arts. 135, III, e 136 do CTN; art. 49-A do Código Civil; e art. 1.022 do CPC, com vistas à eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Ao final, requer o provimento dos embargos para sanar as omissões, contradições e obscuridades apontadas, com manifestação expressa sobre os dispositivos legais indicados e, caso reconhecida a relevância das omissões, a atribuição de efeito infringente ao julgado.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, pugna pela rejeição dos embargos, argumentando tratar-se de recurso com caráter infringente, com o objetivo de rediscutir matéria já decidida, sem que esteja configurada qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC. Sustenta que o acórdão enfrentou todas as questões relevantes, fixando a natureza objetiva da infração e a irregularidade das certidões apresentadas, preservando a validade do Auto de Infração e a presunção da CDA, e delimitando a responsabilidade do ex-sócio ao período de sua participação societária.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito da causa ou à reapreciação dos fundamentos já analisados, sob a ótica da parte vencida.

Dessa forma, os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado à integração de decisões judiciais que apresentem omissão, contradição ou obscuridade, permitindo o aperfeiçoamento do julgado mediante o necessário esclarecimento. Trata-se de mecanismo de natureza eminentemente integrativa e aclaratória, desprovido de efeito substitutivo, pois não visa à modificação do conteúdo decisório original, mas apenas à sua complementação e inteligibilidade.

O acórdão embargado restou ementado com o seguinte teor:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS. ICMS DIFERIDO. CERTIDÕES INIDÔNEAS. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. RESPONSABILIDADE DO EX-SÓCIO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos Fiscais que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito fiscal relativo ao Auto de Infração n. 164320001362020112 e a ausência de responsabilidade do autor pelos débitos confessados pela empresa Pajé Transportes EIRELI, condenando o ente público ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se o autor possui legitimidade ativa para discutir débitos oriundos de Termo de Confissão de Dívida Fiscal firmado por sociedade da qual se retirou anteriormente;

(ii) saber se o Auto de Infração lavrado pelo uso de certidões negativas inidôneas para fruição do ICMS diferido é válido e legítimo;

(iii) saber se há responsabilidade tributária do apelado quanto aos débitos confessados pela empresa no período em que integrava o quadro societário.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa, porquanto o ex-sócio pode discutir débito que lhe foi atribuído após sua retirada regular da sociedade, conforme entendimento do STJ (Tema 962).

4. O benefício fiscal do diferimento do ICMS exige regularidade documental, cuja inobservância – evidenciada pelo uso de certidões inidôneas – legitima a lavratura do Auto de Infração. A responsabilidade por infrações fiscais é objetiva, nos termos do art. 136 do CTN e da legislação estadual.

5. Quanto aos débitos confessados no Termo de Compensação firmado pela empresa, a constituição ocorreu enquanto o autor ainda figurava como sócio, não havendo prova suficiente para afastar a presunção de legitimidade da CDA (Lei n. 6.830/1980, art. 3º), ônus que cabia ao autor.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento:

“1. A utilização de certidões inidôneas para obtenção de benefício fiscal de ICMS diferido enseja a lavratura válida de Auto de Infração, independentemente da demonstração de dolo ou má-fé do contribuinte.

2. O ex-sócio responde por débitos constituídos enquanto integrava o quadro societário da empresa, salvo prova robusta em sentido contrário, ônus que não se desincumbiu o autor.

3. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza, liquidez e exigibilidade, cuja elisão depende de prova inequívoca apresentada pelo contribuinte.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 135, III, e 136; Lei n. 6.830/1980, art. 3º; Lei Estadual n. 7.098/1998, arts. 5º, § 4º, e 37;

RICMS/MT, arts. 577, 579 e 580, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 962; STJ, REsp 1.721.191/MG,

Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 02/08/2018.

Conforme relatado, o Embargante sustenta a existência de omissões e contradições no julgado, porquanto não teria enfrentado argumentos relevantes que versam sobre: (i) a aplicação da boa-fé objetiva e da proteção à confiança legítima na apresentação de certidões fiscais emitidas por órgão estatal; (ii) a impossibilidade de responsabilização do ex-sócio por débitos constituídos após sua retirada formal do quadro societário, à luz do art. 135, III, do CTN; (iii) a contradição entre a imputação de irregularidade ao contribuinte e o reconhecimento de que ao menos uma das certidões era autêntica e expedida por servidor público, o que afastaria a má-fé; e (iv) o prequestionamento.

Rememorando os fatos, o Embargante ajuizou ação declaratória de inexistência de débitos fiscais em face do Estado de Mato Grosso, tendo como objeto o Auto de Infração - NAI n. 164320001362020112, lavrado em razão da suposta falta de recolhimento do ICMS incidente sobre operações com produtos agropecuários ocorridas entre janeiro de 2018 e dezembro de 2019, bem como o Termo de Confissão de Débito Fiscal e Pedido de Benefícios da Compensação firmados pela empresa
Pajé Transportes EIRELI
, com fato gerador ocorrido em 2001.

Sustentou que, entre 19/01/2018 e 31/12/2019, realizou operações de venda de gado, optando pelo diferimento do ICMS. Contudo, ao tentar emitir certidão negativa de débitos tributários estaduais, deparou-se com pendências fiscais atribuídas à empresa
Pajé Transportes EIRELI
, da qual teria se retirado formalmente em junho de 2008.

Alegou que o sócio remanescente aderiu a parcelamento fiscal, mas, mesmo após a formalização do acordo, não conseguiu emitir suas certidões como pessoa física por meio dos sistemas eletrônicos da SEFAZ e da PGE-MT. Afirmou que, diante dessa impossibilidade, um servidor da Fazenda Estadual, identificado como Sr. Lucas, teria emitido manualmente as certidões. Com base nesses documentos, o autor procedeu à emissão de notas fiscais com ICMS diferido.

Assinalou que, em 2020, foi lavrado o Auto de Infração - NAI n. 164320001362020112, instaurando-se o Processo Administrativo n. 5765736/2020, no qual a autoridade fazendária concluiu que a maioria das certidões apresentadas seria inautêntica, e que uma delas, embora válida, teria sido protocolada fora do prazo. Com base nessa análise, entendeu-se pela infração por ausência de regularidade fiscal, nos termos dos arts. 577, §§ 3º e 4º, e 580, inciso III, do RICMS/MT, acarretando a interrupção do diferimento tributário.

Todavia,
sem razão o embargante
.

O voto condutor do acórdão ora impugnado examinou, de forma expressa e suficiente, todas as teses suscitadas, não se verificando omissão a ser sanada.

Com efeito, o acordão impugnado consignou que, em se tratando do ICMS diferido –
que posterga o momento da exigibilidade do tributo, transferindo a responsabilidade pelo recolhimento para etapa posterior da cadeia produtiva
–, o RICMS/MT (artigos 577 e 579) estabelece condições específicas para a fruição do diferimento, entre elas a regularidade fiscal comprovada documentalmente.

Assinalou-se, ainda, que a legislação tributária, tanto em âmbito nacional quanto estadual, consagra o
princípio da responsabilidade objetiva para infrações fiscais
. O artigo 136 do Código Tributário Nacional é cristalino ao dispor que
“a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
.

No mesmo sentido, o artigo 37 da Lei Estadual n. 7.098/1998 e o artigo 937 do RICMS/MT estabelecem que a infração tributária independe da intenção do agente, bastando a conduta que implique inobservância das normas fiscais.

Assim, ressaltou-se que, ainda que o contribuinte alegue boa-fé, a responsabilidade – de natureza pessoal e intransferível – não pode ser atribuída ao servidor público que, eventualmente, tenha auxiliado na obtenção de documentos. Esse entendimento decorre da própria lógica do sistema tributário, que impõe ao contribuinte postura ativa e diligente no cumprimento de suas obrigações, especialmente quando se beneficia de regimes diferenciados de tributação.

No tocante ao processo administrativo, concluiu-se que foram plenamente observadas as garantias do contraditório e da ampla defesa, conforme prevê o art. 5º, LV, da Constituição Federal, ratificando-se a legalidade da interrupção do benefício do diferimento do ICMS, com a consequente validade do Auto de Infração n. 164320001362020112.

No que tange à responsabilidade do embargante relativamente ao crédito inscrito na CDA n. 001078/07-A –
confessado no Termo de Confissão de Dívida Fiscal e Pedido de Benefícios de Compensação firmado pela empresa Pajé Transportes EIRELI, com fato gerador em 2001 e constituição definitiva em 20/04/2005
–, o acórdão foi claro ao afirmar que as obrigações foram constituídas enquanto o embargante ainda integrava o quadro societário. Ou seja, restou consignado que o crédito tributário foi definitivamente constituído em abril de 2005, ao passo que a retirada do embargante da sociedade somente ocorreu em 2008, conforme demonstram os documentos acostados aos IDs 292991862 (p. 4) e 292991858.

Reforçou-se, ademais, que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 3º da Lei n. 6.830/1980, incumbindo ao sujeito passivo elidi-la mediante prova robusta. A insurgência genérica, desacompanhada de elementos probatórios capazes de infirmar a legitimidade do lançamento ou a vinculação jurídica do devedor, não afasta tal presunção.

Por fim, não se verifica omissão quanto ao prequestionamento dos dispositivos indicados. O acórdão analisou, de forma suficiente, as matérias de fundo, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não é necessária a menção literal a todos os dispositivos legais apontados pela parte, bastando o enfrentamento das teses jurídicas a eles relacionadas.

Eventual insurgência contra o resultado do julgamento deverá ser veiculada pela via recursal própria, não sendo cabível a utilização dos embargos de declaração com caráter infringente, ausentes os vícios integrativos previstos na lei processual.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025